Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700361-30.2021.8.07.0014 RECORRENTE: DÉBORA CARDOSO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. MÉRITO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há possibilidade de aplicação do indulto previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 quando o réu não preenche os demais requisitos da norma (arts. 1o ao 4o; parágrafo único do art. 5o e art. 8o). 2. A tese da Defesa, no sentido de que as atenuantes devem ser consideradas para minorar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice na Súmula no 231 do STJ, a qual prevê que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 2.1 Além disso, já foi expressamente reconhecida pelo STF, em sede de repercussão geral (RE no 597.270/RS, Tema no 158) que circunstância atenuante genérica não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. 3. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 65 do Código Penal, argumentando que a pena deve ser aplicada abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR e do REsp 1117073/PR (Tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal absolutória, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010